Tribunal: TJDFT
Processo: 0715585-79.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-12-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715585-79.2023.8.07.0000 RECORRENTE: MARCEANE GARDENIA SOUSA DA SILVA RECORRIDO: INSTITUTO EURO AMERICANO DE EDUCAÇÃO CIÊNCIA TECNOLOGIA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. PENHORA DE QUANTIA DEPOSITADA EM CONTA CORRENTE. IMPENHORABILIDADE NÃO COMPROVADA. 1. O artigo 833, X, do Código de Processo Civil, prevê expressamente que “São impenhoráveis: a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos;”. 2. Nesse contexto, o Superior Tribunal de Justiça determinou que a impenhorabilidade de valores que não excedam a importância de 40 salários-mínimos pode se estender a quantias depositados em conta corrente, desde que constatada a clara intenção do devedor de poupar tais valores. 3. As movimentações financeiras constantes do extrato apresentado pela própria agravante afastam de forma evidente a mencionada intenção de poupar, não se enquadrando o presente caso na exceção determinada pelo STJ. 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo Interno julgado prejudicado. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação ao artigo 833, inciso X, do CPC, defendendo que deve ser ampliada a proteção conferida ao valor de até 40 (quarenta) salários-mínimos depositados em conta poupança para a conta corrente. Aduz que a quantia penhorada compromete sua dignidade e subsistência. Pede, ao fim, antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja feito o desbloqueio da quantia penhorada. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto a mencionada contrariedade ao artigo 833, inciso X, do CPC. Isso porque a turma julgadora concluiu: “(...) No caso, afere-se que a r. Decisão impugnada deferiu a penhora sobre valores constantes na conta bancária da parte executada/recorrente sobre os quais a agravante não logrou êxito em demonstrar a natureza alimentar ou a intenção de poupar. Nesse sentido, o MM. Juízo a quo esclareceu, na r. Decisão vergastada, que: “(...) A documentação juntada pela devedora em ID n. 153764747 indica que a conta de onde foi bloqueada a quantia é conta corrente e não conta poupança. Ademais, a quantidade de movimentações financeiras indicadas no extrato não evidencia a intenção do devedor de poupar. Tampouco foi demonstrada a natureza de alimentos da verba penhorada. (...)”. Dessa forma, conforme o trecho da r. Decisão supra colacionada, as movimentações financeiras constantes do extrato apresentado pela própria agravante afastam de forma evidente a mencionada intenção de poupar, não se enquadrando o presente caso na exceção determinada pelo STJ. Ademais, é o entendimento dessa e. Turma Recursal que, não comprovado nos autos que os valores bloqueados se referem a valores impenhoráveis ou a crédito de verba salarial, deve ser mantida a penhora” (ID 47705627 - Pág. 1 e 2). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Em relação à pretendida antecipação da tutela para desbloquear a quantia penhorada, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A030